Tribunal: TJSP
Processo: 2281582-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Medidas de proteção
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de suporte ventilatório para tratamento de criança portadora de atrofia muscular espinhal. Insurgência da Fazenda Municipal contra a r. decisão de primeiro grau que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (artigo 300 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de suporte ventilatório para tratamento de criança portadora de atrofia muscular espinhal. Insurgência da Fazenda Municipal contra a r. decisão de primeiro grau que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (artigo 300 do Código de Processo Civil). Caso não sujeito à tese vinculante firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.657.156 (paradigma do Tema no 106). Multa diária reduzida e prazo ampliado. Recurso ao qual se dá parcial provimento.